Tribunal: TJPA
Processo: 0807540-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807540-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: M C DA COSTA SILVA LTDA, MARA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0807540-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: M C DA COSTA SILVA LTDA e MARA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 29 de Abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

Presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 07 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807540-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: M C DA COSTA SILVA LTDA e MARA CRISTINA DA COSTA SILVA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 14487155, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Em suas razões (ID n.º 15776753), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao não conhecer do recurso, uma vez que
a decisão atacada determina a apresentação de juntada de contrato original, ou seja, se trata de uma decisão de origem interlocutória, sendo o Agravo de Instrumento meio hábil para reforma.

Alega que restaria patente o direito apresentado no Agravo de Instrumento e, por conta disso, se faz premente a interposição do referido recurso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº. 16182854).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por flagrante inadmissibilidade.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...)
Com a interposição do presente recurso, o agravante pretende reformar a decisão interlocutória exarada pelo juízo a quo referente a determinação de emenda à inicial para que depositasse a via original do contrato em Secretaria.

É sabido que o STJ firmou tese jurídica no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT (TEMA REPETITIVO 988), a qual enuncia que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, razão pela qual admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não deixo de olvidar que, anteriormente, posicionava-me pelo cabimento do Agravo de Instrumento em casos semelhantes de ordem judicial de emenda à exordial.

Todavia, mais recentemente, após ponderar acerca da especificidades da hipótese em concreto quanto a presença da urgência capaz de justificar a mitigação aos casos legalmente previstos para a interposição de recurso de agravo de instrumento, construí novo entendimento de que a questão discutida acerca da juntada da via original do contrato de financiamento em questão pode ser apreciada quando da interposição de eventual apelação sem que haja perecimento do direito de crédito alegado pelo recorrente, não podendo se falar de inutilidade do julgamento daquelas questões em sede de Apelação.

Em casos análogos, a 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal tem precedentes, a despeito da taxatividade mitigada, pelo não cabimento de agravo contra decisão que determina emenda a inicial, conforme ementas a seguir transcritas:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

(8626340, 8626340, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. 2. Diante da omissão configurada no acórdão recorrido, deve-se tornar sem efeito a multa previsto no art. 1021, §4 do CPC). 3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a omissão apontada quanto a não aplicabilidade do inciso VI ao caso dos autos e tornar sem efeito a multa aplicada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.(8065079, 8065079, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-07)

(...)
”.

Ademais, a
parte recorrente se insurge contra o provimento jurisdicional proferido pelo juízo
a quo
, o qual determinou a intimação da parte autora para que emendasse a inicial, no prazo legal, para que apresentasse o original do título que embasa a ação.

Não obstante os argumentos da agravante, a decisão recorrida - que determinou a emenda à petição inicial - não pode ser combatida pela via eleita.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê expressamente as situações em que cabível o agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A respeito da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, assim destacam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil (1ª Edição). Disponível em: <http://revistadostribunais.com.br>):

3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas
(numerus clausus
) O dispositivo comentado prevê, em
numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º). Pode-se dizer que o sistema abarca o
princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias
como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de
recorribilidade diferida
, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMENDA
DA INICIAL. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. Não cabe a interposição de
Agravo
de instrumento contra decisão que determina a
emenda
à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol
taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. (
Agravo
de Instrumento Nº 70079981338, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 29/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMENDA
DA INICIAL. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL
TAXATIVO
DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, referente às hipóteses de cabimento do
agravo
de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que determina a
emenda
da inicial para a comprovação da constituição da devedora em mora. 2. Não integrando, a decisão hostilizada, as hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO
. (
Agravo
de Instrumento Nº 70076386416, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 16/01/2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. 1. O rol do artigo 1.015 do CPC/2015, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que determina a emenda da petição inicial para fins de averiguação da regular constituição da devedora em mora. 2. Não integrando, a decisão hostilizada, as hipóteses previstas no artigo 1.015 CPC/2015, impõe-se o não conhecimento, de plano, da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072064850, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 30/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR NOTIFICAÇÃO DOS AVALISTAS. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento, quanto a determinação de emenda a inicial, não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072643448, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2017)

Assim também o Eg. TJE/PA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE.

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento interposto sob a égide do Novo CPC, por não se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada da via original de Cédula de Crédito bancária que embasa a Ação de Busca e Apreensão.

Entretanto, o artigo 1015 do Novo CPC não contempla a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que determina a emenda da inicial.

2.No presente agravo interno, o agravante limita-se a repetir os argumentos que formulou no agravo de instrumento, no sentido de que a matéria se enquadra no rol das disposições taxativas do artigo 1.015 do NCPC.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. 2019.02693307-92, 206.042, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-07-05)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial

2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015. (TJPA. 2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Diante da omissão configurada no acórdão recorrido, deve-se tornar sem efeito a multa previsto no art. 1021, §4 do CPC).

3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a omissão apontada quanto a não aplicabilidade do inciso VI ao caso dos autos e tornar sem efeito a multa aplicada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido. (TJE/PA. AI N.º 0803486-61.2021.8.14.0000. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 7.2.2022).

Além disso
, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp n. 1.987.884/MA, pacificou entendimento acerca da ausência de cabimento do Agravo de Instrumento interposto contra determinação de emenda da inicial
,
vide infra:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Assim, entendo que o ato judicial impugnado não passou de despacho de mero expediente e, por conseguinte, contra tal ato não é cabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015:

Código de Processo Civil

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

A rigor, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 12 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 08/05/2024